Tribunal: TJDFT
Processo: 0737880-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM URBANÍSTICA. INTERESSE PÚBLICO DIRETO.

I – Observada a natureza da controvérsia e dos direitos envolvidos na lide originária, fundamentada na violação à ordem urbanística pela instalação de unidade de assistência social na modalidade Serviços de Acolhimento em República em suposta área de uso residencial obrigatório, e as disposições expressas do art. 34 daLei11.697/08 e do art. 2o, incs. II e IV, da Resolução no 3/09 deste TJDFT, a competência para processar e julgar a ação cominatória é da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, e não do Juízo Fazendário.

II – Agravo de instrumento provido.